Tribunal: TJPA
Processo: 0818222-45.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10863 - Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818222-45.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CAMETÁ

PROCURADOR: VENINO TOURAO PANTOJA JUNIOR

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, P. L. R. X.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. DIREITO FUNDAMENTAL DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DISPONIBILIZAR PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR ESPECIALIZADO. TUTELA JURISDICIONAL LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cametá contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que deferiu tutela provisória de urgência para compelir o ente municipal a disponibilizar profissional de apoio escolar especializado para acompanhamento individualizado de criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 3 de suporte, matriculada na rede municipal de ensino. A decisão também impôs a mesma obrigação para casos futuros semelhantes. O Município alegou perda superveniente do objeto, ausência de omissão estatal, ingerência indevida do Judiciário na formulação de políticas públicas, desconsideração da reserva do possível e ausência de comprovação da necessidade do suporte individualizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve perda superveniente do objeto em razão da designação administrativa de profissional antes do ajuizamento da ação; (ii) definir se a imposição judicial de fornecimento de profissional de apoio escolar é legítima diante do direito à educação inclusiva; e (iii) estabelecer se a determinação judicial com efeitos prospectivos viola a separação de poderes ou extrapola os limites da atuação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A designação administrativa de profissional de apoio, feita após provocação do Ministério Público, não configura perda superveniente do objeto, uma vez que a tutela judicial visa garantir o direito de forma efetiva, contínua e coercitivamente exigível, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O direito à educação inclusiva de crianças com deficiência é assegurado pela Constituição Federal e por normas infraconstitucionais como a LDB, o Estatuto da Pessoa com Deficiência e a Lei nº 12.764/2012, sendo dever do Estado garantir o fornecimento de profissional de apoio escolar quando comprovada a necessidade.

Laudos médicos constantes nos autos atestam a imprescindibilidade do acompanhamento especializado individualizado no caso concreto, em razão da condição de TEA nível 3, com elevado grau de suporte necessário.

A atuação do Judiciário para assegurar o direito à educação inclusiva em caso de omissão ou insuficiência estatal não configura violação ao princípio da separação dos poderes, mas exercício legítimo da jurisdição constitucional.

A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada para obstar a efetivação de direitos fundamentais que integram o mínimo existencial, especialmente em relação à criança com deficiência.

A ordem judicial com efeitos para casos futuros similares não é genérica ou abstrata, mas se insere no âmbito de tutela estrutural típica das ações coletivas, voltada à racionalização processual e à garantia da continuidade do direito reconhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A designação administrativa de profissional de apoio posterior à provocação do Ministério Público não afasta o interesse processual nem configura perda do objeto da ação.

O Município tem o dever jurídico de garantir profissional de apoio escolar especializado à criança com deficiência, quando demonstrada a necessidade individualizada.

A atuação do Poder Judiciário, para assegurar direitos fundamentais em face da omissão estatal, é legítima e não viola o princípio da separação dos poderes.

A determinação judicial com efeitos prospectivos em ações coletivas não configura ingerência indevida, mas medida estrutural legítima que visa assegurar a efetividade e continuidade do direito tutelado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 205, 208, III e 227; Lei nº 12.764/2012; Lei nº 13.146/2015, art. 28, II e XI; Lei nº 9.394/1996, art. 58, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2146442/AP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023;
STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.04.2017;
STF, ARE 1383614/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13.04.2023, DJe 20.04.2023;
TJMG, Apelação Cível 5028547-56.2023.8.13.0701, Rel.ª Des.ª Juliana Campos Horta, j. 29.01.2025;
TJDFT, AI 0713575-62.2023.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 13.06.2023.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0818222-45.2025.8.14.0000.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CAMETÁ.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Vistos, etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cametá, inconformado com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá/PA, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que deferiu pedido de tutela provisória de urgência.

Na origem, a demanda foi proposta com o objetivo de compelir o ente municipal a disponibilizar profissional de apoio escolar especializado para acompanhamento individualizado do menor Pietro Levi Rodrigues Xavier, de 7 anos de idade, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 3 de suporte, regularmente matriculado na rede municipal de ensino. O Ministério Público alegou desassistência da criança desde o início do ano letivo e ausência de providências administrativas eficazes por parte do Município.

O magistrado de primeiro grau, entendendo presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, determinou que o Município providenciasse, no prazo de 30 (trinta) dias, profissional capacitado (professor mediador, monitor ou profissional de apoio especializado) para acompanhamento do aluno, sob pena de multa diária de R$ 500,00. Além disso, proferiu ordem, impondo que o ente municipal, também no prazo de 30 dias, disponibilizasse professor de apoio especializado a outros alunos com deficiência, em situações semelhantes que surgissem futuramente.

Inconformado, o Município interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese:

Perda superveniente do objeto, pois a pretensão ministerial já teria sido atendida pela via administrativa, mediante designação de professora auxiliar (Memorando nº 0496/2025-SEMED, de 02/06/2025), anterior à propositura da ação;

Ausência de omissão estatal, defendendo que o Município agiu com celeridade e diligência, sendo a decisão agravada fundada em premissa equivocada;

Violação ao princípio da separação dos poderes, em razão da ordem judicial de caráter genérico e prospectivo, que configuraria ingerência indevida no mérito administrativo;

Inaplicabilidade da jurisprudência citada na decisão recorrida, uma vez que os precedentes se basearam em hipóteses de comprovada omissão estatal, inexistente no caso concreto;

Observância da reserva do possível e responsabilidade fiscal, argumentando que a imposição judicial desconsidera limitações orçamentárias e compromete a gestão de políticas públicas;

Ausência de documentos médicos ou pedagógicos idôneos a comprovar a imprescindibilidade do acompanhamento individualizado e a ineficácia dos serviços já ofertados pela rede pública municipal

Ao final, o Agravante requer: (i) concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada; e (ii) provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão, cassando a tutela concedida e reconhecendo a perda superveniente do objeto da ação originária.

Ao analisar o pedido liminar, o indeferi. ID 29645406.

O Ministério Publico apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Voto.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

O presente recurso discute se foi legítima e necessária a decisão que obrigou o Município de Cametá a fornecer profissional de apoio escolar a criança com autismo e, especialmente, se o Judiciário poderia impor essa obrigação também para outros alunos em situações futuras, mesmo diante da alegação de que o Município já havia atendido o caso antes do ajuizamento da ação.

Preliminarmente, o agravante alega perda superveniente do objeto, o que não merece prosperar.

A designação de auxiliar pedagógica por ato administrativo unilateral, posterior à provocação do Ministério Público, não descaracteriza o interesse processual nem implica perda do objeto da demanda.

A pretensão deduzida na Ação Civil Pública não se limita a ato administrativo pontual, mas busca assegurar o direito continuado, efetivo e adequado à educação inclusiva, com respaldo judicial e força coercitiva, o que somente se viabiliza mediante tutela jurisdicional.

O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que o cumprimento provisório de medida liminar não extingue o interesse de agir, ante a natureza precária da tutela provisória, que necessita ser confirmada por sentença de mérito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VULNERÁVEL . ABRIGAMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CUMPRIMENTO DA ORDEM. PERDA DO OBJETO DA DEMANDA . INEXTÊNCIA. MÉRITO DA CAUSA. JULGAMENTO. NECESSIDADE . ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STF. I - Na origem, trata-se de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Antecedente ajuizada pelo Ministério Público contra o Estado do Amapá objetivando o imediato abrigamento de vulnerável no Abrigo São José na cidade de Macapá, sob pena de multa por descumprimento, uma vez que estaria em estado de vulnerabilidade extrema, eis que teria necessidades especiais (paraplegia), não possuía parentes no Estado, não possuía nenhum vínculo pessoal com alguém no Estado, bem como não tinha residência ou outro abrigo para se instalar . II - Na sentença julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão"
(STJ, REsp 1 .645.812/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/4/2017). Nesse mesmo sentido, confiram-se: ( AgInt no AREsp n. 1 .650.286/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 16/9/2022 e STJ, AgInt no AREsp 1.065.109/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 23/10/2017 e AgInt no AREsp n . 1.194.286/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 27/4/2018.) IV - O acórdão recorrido encontra-se no mesmo sentido da Jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai a aplicação da Súmula n . 83/STJ. V - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2146442 AP 2022/0174219-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023) (negritei)

Portanto, rejeito a preliminar de perda do objeto e mantenho a análise do mérito.

Quanto a mérito, temos que a Constituição Federal, nos arts. 6º, 205, 208, III, e 227, além das legislações infraconstitucionais, como Lei nº 12.764/2012 (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA), Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), art. 28, II e XI e Lei nº 9.394/1996 (LDB), art. 58, §1º, asseguram à criança o direito à educação, com atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.

No caso concreto, os documentos médicos anexados evidenciam que o aluno é portador de TEA nível 3, com necessidade de suporte substancial, o que justifica a necessidade de acompanhamento individualizado para garantir acesso, permanência, participação e aprendizagem no ambiente escolar.

A jurisprudência é clara e robusta quanto ao assunto:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO INCLUSIVA . DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE. NECESSIDADE DE PROFESSOR DE APOIO ESCOLAR. DEVER DO ESTADO. REFORMA DA SENTENÇA . I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por C.T . S.B., menor representada por sua genitora, contra sentença que julgou improcedente o pedido de disponibilização de professor de apoio escolar, formulado em ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada movida em face do Estado de Minas Gerais. A autora alega deficiência intelectual moderada e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, com comprovação nos autos de laudos médicos e psicológicos, apontando a necessidade de suporte individualizado para desempenho escolar adequado . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o direito à educação inclusiva, garantido pela Constituição Federal, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, abrange a disponibilização de professor de apoio para estudante com deficiência intelectual e TDAH; e (ii) determinar se a negativa do Estado em prover o suporte pleiteado constitui omissão capaz de ensejar sua responsabilização. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, em seu art. 205, e o art. 208, I, garantem o direito à educação como dever do Estado e da família, assegurando o desenvolvimento pleno da pessoa, com atendimento educacional especializado a estudantes com deficiência . 4. O Estatuto da Criança e do Adolescente ( ECA) dispõe em seu art. 54, III, que é dever do Estado assegurar atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. 5 . O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) assegura o direito ao sistema educacional inclusivo e prevê a disponibilização de recursos e serviços de acess ibilidade, incluindo o profissional de apoio escolar, para garantir condições de aprendizado e participação igualitária de estudantes com deficiência. 6. Relatórios médicos e psicopedagógicos apresentados nos autos atestam a necessidade de professor de apoio para a autora, devido às limitações cognitivas e de processamento diagnosticadas, que impactam diretamente seu processo de aprendizagem . 7. A Resolução nº 4.256/2020 da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais e a Lei Estadual n.º 24 .786/2024 corroboram a obrigação do Estado em prover professores de apoio para estudantes com deficiência, incluindo os portadores de TDAH e outras necessidades especiais. 8. A análise contrária da Superintendência Regional de Ensino, pela desnecessidade do apoio, não prevalece diante das provas médicas e psicopedagógicas que indicam a imprescindibilidade do professor de apoio para o adequado desenvolvimento acadêmico da autora. IV . DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O direito à educação inclusiva, nos termos da Constituição Federal, do ECA e do Estatuto da Pessoa com Deficiência, abrange a disponibilização de professor de apoio para estudantes com deficiência que comprovem a necessidade de suporte individualizado . 2. O Estado é obrigado a fornecer professor de apoio escolar a estudantes com deficiência intelectual e TDAH, quando comprovada a necessidade para viabilizar o acesso adequado ao ensino e o pleno desenvolvimento educacional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 205 e 208, I; ECA, art . 54, III; Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), arts. 3º, XIII, 27 e 28; Resolução SEE/MG nº 4.256/2020, art . 27; Lei Estadual nº 24.786/2024, art. 6º... (TJ-MG - Apelação Cível: 50285475620238130701, Relator.: Des .(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 29/01/2025, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO. ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA . ACOMPANHAMENTO COM MONITORA EXCLUSIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. A Constituição Federal prescreve ser dever da família, da sociedade e do Estado, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à educação (art . 227, caput). 2. Quanto às pessoas com deficiência, o art. 27 da Lei nº 13 .146/2015 - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - preceitua que a educação é um direito cujo exercício deve ser garantido, assegurando um sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado ao longo da vida, de forma a alcançar o máximo de desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. 3. Na hipótese, os elementos documentais demonstram que o Distrito Federal já vem cumprindo o seu dever de assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, na medida em que matriculou a agravada em turma de Integração Inversa com Modulação Diferenciada, acompanhada por monitora não exclusiva, mas com adequação curricular e atendimento na Sala de Recursos. 4 . A legislação não prevê a obrigatoriedade de disponibilização de um monitor exclusivo para cada estudante com deficiência. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07135756220238070000 1714917, Relator.: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/06/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 21/06/2023)

Quanto a alegação de violação à separação dos poderes, não procede a arguição de que a decisão agravada configuraria ingerência indevida do Poder Judiciário na formulação de políticas públicas.

A intervenção jurisdicional, no caso concreto, tem fundamento constitucional e se limita a assegurar a efetividade de direitos fundamentais, diante de comprovada omissão ou insuficiência da atuação administrativa. Trata-se de atuação excepcional, mas legítima, conforme orientação pacífica do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.11.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SANEAMENTO BÁSICO. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DESMATADA. FISCALIZAÇÃO. OCUPAÇÕES IRREGULARES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS, CLÁUSULAS DE CONVÊNIO E DE LEGISLAÇÃO. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. Na hipótese, trata-se de ação civil pública em que se discute a execução de medidas necessárias para a implementação de rede de saneamento básico e recuperação de área desmatada, bem como a questão da fiscalização dos entes públicos, de modo a evitar novas ocupações irregulares e desmatamentos. 2. É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que o Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso de saneamento básico e de preservação do meio ambiente, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 3. Ante a excepcionalidade verificada, no sentido da necessidade de implantar rede de saneamento básico na Comunidade Itararé, recuperar toda a extensão da área desmatada e fiscalizar o local a fim de evitar novas invasões, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte. 4. Ademais, o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência do Plenário do STF, quando do julgamento da ADI 1.842, Redator para o acórdão Min . Gilmar Mendes, Plenário, DJe 16.09.2013), no sentido da competência comum dos entes federados na promoção de melhorias das condições de saneamento básico. 5 . Além disso, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, cláusulas de convênio administrativo e o exame da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual nº 87/1997), de modo que possível afronta a Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de modo indireto ou reflexo, além de atrair a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 454 do STF, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art . 18 da Lei 7.347/1985). (STF - ARE: 1383614 RJ, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 13/04/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-04-2023 PUBLIC 20-04-2023)

Logo, a ordem judicial proferida pelo Juízo de origem não representa usurpação de competência do Executivo, mas exercício legítimo da jurisdição constitucional necessária à proteção da dignidade humana e da prioridade absoluta conferida à criança e ao adolescente.

Ademais, a invocação da “reserva do possível” não prevalece no caso concreto. Embora o gestor público deva observar os limites orçamentários, tal reserva não pode ser utilizada como escusa genérica para inviabilizar a concretização do mínimo existencial, sobretudo quando se trata de direito fundamental de criança com deficiência. A reserva do possível não prevalece frente ao direito fundamental à educação inclusiva e à proteção integral da criança, valores que compõem o mínimo existencial e possuem aplicabilidade imediata.

É importante ressaltar que a determinação contida no item 2 da decisão agravada, impondo ao Município a obrigação de fornecer apoio escolar a outros alunos com deficiência em situações similares, não configura ordem genérica ou abstrata, mas se trata de tutela estrutural típica das ações coletivas.

A determinação judicial para que a obrigação seja igualmente observada em situações futuras e análogas não configura excesso ou ingerência indevida no âmbito administrativo, mas, ao revés, revela-se medida de razoabilidade, eficiência e coerência processual. Tal providência visa impedir a proliferação de demandas idênticas, evitando a multiplicidade de ações com o mesmo objeto e conferindo à decisão um caráter estrutural e preventivo, apto a assegurar a continuidade e efetividade do direito tutelado.

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER do Agravo de Instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Intime-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 01/12/2025